Tribunal: CVM
Processo: RJ-2002-04311
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Maria Helena Santana
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-09-25
Data de publicação: 2006-09-25

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2002/4311
Acusados:
Fabio de Andrade Ferreira Braga
José Vitor de Lima
Luiz Eduardo Fidalgo
Maria Cecília Barreto de Araújo
Raphael José de Oliveira Barreto Neto
Rosa Maria Annes Dias Barreto
Ruy Barreto
Ruy Barreto Filho
Walney de Abreu Reis
Ementa:
Não convocação da AGO nos 4 primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, em inobservância ao dever imposto no art. 132 da Lei no
6.404/76 e no art. 23, f, do estatuto social da Companhia Café Solúvel
Brasília S.A., considerada infração grave pelo art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76
e pelo art. 19, parágrafo único, da Instrução CVM no 202/93. Advertências.
Não apresentação de demonstrações financeiras, em infração ao art. 16 da
Instrução CVM no 202/93, considerada infração grave, pelo disposto no art.
11, § 3o, da Lei no 6.385/76 e pelo art. 19, parágrafo único, da Instrução CVM
no 202/93. Multa.
Não convocação da AGO, em infração ao dever legal imposto no inciso V
do artigo 163 da Lei no 6.404/76, alterado pela Lei no 10.303/01, considerada
infração grave pelo disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76 e pelo art. 19,
parágrafo único, da Instrução CVM no 202/93. Advertências.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no artigo 11, I e II, da Lei no
6.385/76, por unanimidade de votos decidiu:

1. aplicar a pena de advertência aos acusados Rosa Maria Annes Dias Barreto,
Raphael José de Oliveira Barreto Neto, Ruy Barreto Filho, Maria Cecília
Barreto de Araújo, José Vitor de Lima, por não convocarem as AGOs anuais
no prazo que dispõe o art. 132 da Lei no 6404/76, sendo o acusado José
Vitor Lima advertido apenas em relação aos exercícios de 2001, 2002 e
2003, levando-se em consideração, na dosimetria da pena, o fato de as
assembléias terem sido realizadas anualmente, embora com atraso. A
penalidade do conselheiro Ruy Barreto será determinada em conjunto com a
imputação que lhe foi atribuída como DRI;
2. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
ao acusado Ruy Barreto, na qualidade de Diretor de Relações com
Investidores da companhia Café Solúvel Brasília S.A., pelo não envio das
demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2001 e 2002 dentro
do prazo estabelecido pelo artigo 16 da Instrução CVM no 202/93, levando-
se em consideração para a fixação da pena, como agravante, a reincidência
na mesma infração em processos anteriores (RJ1995/4535 e RJ2000/4654)
e, como atenuante, a diligência demonstrada na prestação pontual das
1/11

informações periódicas da companhia à CVM, com o envio das DFPs de
2000, 2001 e 2002; e
3. pela aplicação da pena de advertência aos membros do conselho fiscal da
referida companhia, os acusados Fábio de Andrade Ferreira Braga, Luiz
Eduardo Fidalgo e Walney de Abreu Reis, pela não convocação da AGO em
2003 e 2004 (referentes aos exercícios de 2002 e 2003, respectivamente),
conforme determina o artigo 163, V, da Lei no 6404/76, alterado pela Lei no
10.303/01, sendo que no caso de Walney de Abreu Reis, pela não
convocação da AGO em 2003. Foi considerado atenuante o fato de as
referidas assembléias terem ocorrido, embora com atraso.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
Proferiu defesa oral a advogada dra. Maria Isabel do Prado Bocater, representante legal dos acusados José Vitor de
Lima, Maria Cecília Barreto de Araújo, Raphael José de Oliveira Barreto Neto, Rosa Maria Annes Dias Barreto, Ruy
Barreto e Ruy Barreto Filho, estendendo-se a sua sustentação à defesa dos acusados Fabio de Andrade Ferreira
Braga, Walney de Abreu Reis e Luiz Eduardo Fidalgo, representados pelo dr. Pedro Bacellar.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Clóvis Silva de Souza, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os Maria Helena de Santana, relatora, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir Castelo
Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2006.
Maria Helena de Santana
Diretora Relatora
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
1. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 211 a 228) apresentado pela Superintendência de Relações com
Empresas ("SEP") em face dos seguintes administradores da Café Solúvel Brasilia S.A (" Companhia"): Ruy
Barreto, presidente do conselho de administração e diretor de relações com investidores ("DRI"); Rosa Maria
Annes Dias Barreto, Raphael José de Oliveira Barreto Neto, Ruy Barreto Filho, Maria Cecília Barreto de Araújo,
José Vitor de Lima, todos conselheiros de administração; Fábio de Andrade Ferreira Braga, Luiz Eduardo
Fidalgo, Walney de Abreu Reis, todos conselheiros fiscais.
2. Este termo de acusação decorre de reclamação feita por Tibor Greif (" Investidor"), acionista preferencialista da
Companhia, no âmbito do Processo RJ/2000/6060.
3. Ele se fundamenta na alegação de que os indiciados transgrediram as disposições sobre o registro da
Companhia para a negociação de seus valores mobiliários, com a não observância do disposto no art. 132 da
Lei 6404/76 e no § 3o do art. 11 da Lei 6.385/76, conforme prevê o art. 19 da Instrução 202/93 e o art. 23, "f",
do estatuto social da Companhia.
Histórico das reclamações
4. Em 05.11.00, o Investidor encaminhou, por e-mail (fls.01/04), à Superintendência de Orientação a Investidores
("SOI"), reclamação relacionada aos seguintes fatos:
i. a Companhia não convoca assembléia há anos e nem distribui dividendos há mais de uma década;
ii. o Investidor participou da última assembléia convocada pela Companhia, cerca de três anos antes,
oportunidade em que não foram considerados os seus votos, dados por ocasião da eleição do conselho
de administração, sob a alegação de que as ações preferenciais não têm direito a voto – apesar de a
2/11

Companhia não distribuir dividendos há sete anos, até o momento da referida assembléia;
iii. o Investidor tem interesse em convocar uma assembléia de acionistas da Companhia para que possa
solicitar a instalação imediata do conselho fiscal.

1. Por recomendação da Gerência de Orientação aos Investidores-1 (" GOI-1"), em 22.12.00, o Investidor deveria
solicitar a convocação da assembléia de acionistas para a instalação do conselho fiscal, de acordo com o art.
44 do estatuto social da Companhia, o art. 161, § 2o, da Lei 6404/76 e a Instrução 324/00, com a possibilidade
de uma eventual reclamação à CVM, caso o seu pleito não fosse atendido.
2. Em 21.01.01, o Investidor informou à GOI-1 que, em 12.01.01, seguindo a orientação por ela fornecida,
encaminhou telegrama à Companhia (fls. 23 e 24) solicitando a convocação da assembléia de acionistas, com
o propósito de instalar o conselho fiscal, e embora a solicitação tenha sido recebida pela Companhia em
15.01.01, até aquele momento, o seu pedido não havia sido atendido. Por este motivo, a GOI-1, em 06.03.01,
recomendou o envio do processo à Gerência de Acompanhamento de Empresas-3 ("GEA-3"), para que fossem
obtidos maiores esclarecimentos da Companhia.
3. Em 22.03.01, a SEP solicitou o posicionamento da Companhia sobre o fato de não ter sido convocada
assembléia geral extraordinária para a instalação do conselho fiscal, conforme a solicitação feita a esta pelo
acionista, em 21.01.01.
4. No dia 23.03.01, a Companhia comunicou a mudança do seu endereço, tendo o Investidor sido informado em
04.04.01 (fls. 30).
5. Em 05.12.01, o Investidor formaliza a reclamação perante a CVM para as providências cabíveis, informando
que, por reiteradas vezes, solicitou à Companhia que convocasse a AGO visando à instalação do conselho
fiscal e que, mesmo tendo sido notificada no novo endereço, a empresa não tomou nenhuma providência.
6. Em 18.03.02, o Investidor informa a sua pretensão de solicitar convocação de assembléia, objetivando a
propositura de ação de responsabilidade civil contra os administradores da empresa, pela negativa sistemática
do seu exercício do direito de voto, requerendo que a empresa seja notificada sobre o direito de voto que as
ações preferenciais detêm. (fls. 37).
7. A GOI-1 recomenda, em 26.04.02, a remessa da reclamação para a GEA-3, para as providências cabíveis e
esta, em 14.05.02, solicita a manifestação da Companhia para prestar esclarecimentos num prazo de dez dias
úteis.
8. A Companhia, em 20.05.02, apresenta os seguintes esclarecimentos:
i. os acionistas se reuniram em assembléia geral ordinária (" AGO") e extraordinária realizada em
14.09.01. (fls. 46 e 47), com convocação publicada em três jornais: Correio do Sul, Monitor Mercantil e
Diário Oficial de Minas Gerais (fl. 44);
ii. o art. 7o do estatuto social da Companhia confere às ações preferenciais apenas prioridade no
reembolso do capital, sem prêmio e, embora a redação do artigo utilize a expressão "dividendo mínimo",
a regra revela modalidade de dividendo prioritário, que não é compatível com o regime da lei, vez que
tem como base percentual sobre o lucro líquido da Companhia, sem definir seu montante;
iii. o montante do dividendo prioritário (fixo ou mínimo) das ações preferenciais deve ser determinado no
próprio estatuto ou ser determinado segundo critérios estatutários, sendo juridicamente impossível o
estatuto criar ação com dividendo prioritário sem definir seu montante;
iv. os acionistas titulares de ações preferenciais da Companhia não adquirem direito de voto, nos termos do
§1o do art. 111 da Lei 6404/76, face à inexistência de dividendo prioritário (fixo ou mínimo);
v. o Investidor jamais requereu o suposto direito de voto;
vi. em 20.12.01, foi realizada assembléia geral extraordinária, a pedido do Investidor, para instalação do
conselho fiscal, com convocação publicada em dois jornais: Diário Oficial do RJ e Monitor Mercantil –
RJ/SP (fls. 48 e 49);
3/11

vii. a Companhia não incluirá os acionistas preferenciais no quadro da posição de acionistas com direito de
voto no IAN de 2001, tendo em vista as razões acima expostas.
9. Em 29.05.02 o Investidor requer da CVM esclarecimentos sobre como proceder na AGO, convocada para o dia
17.06.02 (fl. 62), no que diz respeito à possibilidade de exercer o seu direito de voto.
10. Em 14.06.02, a SEP/GEA-3 enviou ofício à Companhia (fl. 69) comunicando que o seu entendimento é pela
aplicabilidade do §1o do art. 111 da Lei 6404/76, no caso de acionistas preferenciais, mesmo havendo
prioridade na distribuição dos dividendos mínimos de 6% prevista em seu estatuto social, seguindo o
entendimento já disposto nos MEMO/CVM/GJU-2/63/98 e MEMO/CVM/GJU-1/219/99 (fls. 63/68).
11. Na mesma data, a GEA-3 sugere à SEP que encaminhe o processo à SOI para subsidiar resposta ao
Investidor, informando adicionalmente que:
i. será solicitada, à GEA-2, a analise das DFP, IAN e ITR mais recentes da Companhia;
ii. será oferecido Termo de Acusação pela SEP com o objetivo de averiguar os motivos que levaram à
realização de AGOs fora do prazo e, eventualmente, por outras irregularidades que venham a ser
constatadas.
12. Em 21.06.02, o Investidor informou à CVM que foi impedido de exercer o seu direito de voto na AGO da
Companhia realizada em 17.06.02, o que motivou a emissão do ofício CVM/SEP/GEA-3/091/02, em 26.06.02,
solicitando, no prazo de 5 dias úteis, esclarecimento da Companhia acerca do motivo pelo qual o direito de voto
do Investidor havia sido cerceado.
13. Em 28.06.02 a Companhia informa que não concedeu o direito de voto ao Investidor, tendo em vista que a
Companhia só recebeu a comunicação da SEP no dia 19.06.02, dois dias depois da realização da AGO. Nessa
oportunidade, informa sobre a sua intenção de apresentar recurso ao Colegiado contra a decisão comunicada.
14. Na mesma data foi protocolado recurso da Companhia contra a decisão da SEP, gerando o Processo RJ
2002/4819, aberto em 02.07.02.
15. Em 08.07.02, foi emitido o MEMO/CVM/SEP/GEA-3/067/02, mantendo o entendimento da SEP, sobre a
aquisição do direito de voto das ações preferenciais da Companhia, encaminhando o processo RJ-2002/4819
para deliberação do Colegiado, nos termos da Deliberação 463/02.
16. O Colegiado da CVM, em reunião de 04 e 05.08.04, manifestou, o entendimento de que o dividendo previsto no
estatuto da Companhia não poderia ser classificado como dividendo prioritário mínimo, pois "seria
juridicamente impossível o estatuto criar ação com dividendo prioritário não determinado nem determinável". O
Colegiado entendeu que "a ação em questão é virtualmente uma ação preferencial cuja única vantagem é a
prioridade no reembolso de capital, não tendo nenhuma vantagem no que toca a dividendo, quanto mais
prioritário fixo, e, portanto, não pode se beneficiar da prerrogativa do parágrafo 1o do art. 111 da Lei no
6.404/76".
17. Em 15.08.02 o Investidor informa à CVM que a Companhia recusou-se a dar posse aos conselheiros fiscais,
Fábio de Andrade Ferreira Braga, Luiz Eduardo Fidalgo, Walney de Abreu Reis, eleitos em 17.06.02 (fls. 138),
apesar das reiteradas solicitações feitas nesse sentido pelo conselheiro Walney de Abreu Reis, exigindo
providências cabíveis para o caso (fls. 136/144). Solicitada a se manifestar a respeito, a Companhia
apresentou resposta em 13.09.02 (fls. 146 e 147), informando que:
i. houve dificuldade em marcar uma data que coincidisse com as disponibilidades dos membros eleitos,
tendo a Companhia solicitado ao conselheiro Walney de Abreu Reis, por meio do e-mail datado de
19.08.02, que indicasse uma data para a realização da reunião, sendo que não houve qualquer retorno
por parte deste;
ii. muito embora os conselheiros fiscais eleitos em 17.06.02 não tenham sido empossados: (a) todas as
solicitações feitas pelo conselheiro Walney de Abreu Reis foram prontamente atendidas pela
Companhia; (b) os conselheiros fiscais têm recebido a respectiva remuneração fixada pela AGO; (c) e a
reunião do conselho fiscal foi devidamente marcada para o dia 01.10.02 na cidade do Rio de Janeiro.
18. Em 31.03.03, o Investidor requereu à CVM que fosse verificado o motivo pelo qual sua requisição feita em
fevereiro de 2003 ao conselho fiscal da Companhia ainda não havia sido atendida. Nessa requisição solicitava
ao conselho fiscal o levantamento, avaliação e emissão de opinião acerca dos principais procedimentos
4/11

operacionais e administrativos adotados pela Companhia, além de apreciação da matéria publicada no Jornal
Folha de São Paulo, em 16.02.03 (fls. 156).
19. Solicitada pela CVM a se manifestar (fls. 160), a Companhia, em 07.05.03, protocolou resposta nos seguintes
termos (fls. 162/163):
i. o pedido do Investidor foi encaminhado aos conselheiros fiscais em 01.04.03, através de
correspondência e, certamente, o Conselho deverá apresentar relatório diretamente ao acionista que o
solicitou;
ii. sobre a matéria publicada no Jornal Folha de São Paulo, existem dois processos contra a Companhia
em trâmite no Banco Central, sendo que um deles decorreu da inadimplência de um dos seus principais
clientes1, e que "tão logo tomou conhecimento dos atrasos que estavam ocorrendo nos pagamentos, a
Cia suspendeu imediatamente as vendas a prazo para aquele cliente. Assim, observa-se que o cliente
teve problemas financeiros levando a Cia além de perder seu comprador, arcar com os prejuízos pela
falta de pagamento";
iii. ainda sobre a notícia veiculada, declara que desconhece o montante ali mencionado, ou seja, multas de
US$ 10,976 milhões, tendo apenas conhecimento do valor de US$ 4.377.908,91, referente ao
julgamento do primeiro processo. Quanto ao segundo processo, ainda não possui informação da
decisão.
20. Em 18.06.03, o Investidor protocolou nova reclamação junto à CVM, solicitando as medidas punitivas cabíveis,
tendo em vista que os administradores da Companhia obstacularizaram os trabalhos do conselho fiscal,
entregando a sua solicitação somente 40 dias após o recebimento (fl. 165).
21. Em 14.07.03, a SOI encaminhou ofício ao Investidor (OFÍCIO/CVM/SOI/GOI-1/1516/03, fls. 179), dando ciência
da resposta da Companhia (fls. 172/173). Em 19.11.03, o Investidor, em resposta ao referido ofício da SOI,
alegou o seguinte:
i. embora a Companhia tenha informado que concentrava a sua exportação em um único grande cliente e
que "(...) parara de exportar para o cliente, tão logo este se tenha tornado inadimplente" , a informação
do Banco Central foi a de que "a empresa continuou a exportar para o cliente, mesmo depois de ele ter
ficado inadimplente", segundo a reportagem da Folha de São Paulo de 16.02.03;
ii. a multa do Banco Central, ao contrário dos termos do ofício, foi de U$ 10,9 milhões;
iii. a mesma auditoria externa convive com um cliente inadimplente da Companhia por longos anos e, ainda
assim, omite qualquer referência a este fato nas diversas e sucessivas demonstrações financeiras. A
primeira referência veio tão-somente em 2002, quase uma década após o inicio dos fatos e,
coincidentemente, logo após a instalação do conselho fiscal;
iv. de acordo com a ata da AGO de 06.05.03, o conselho fiscal apurou que a Companhia vem concedendo
empréstimos sem remuneração a partes relacionadas e observa que o procedimento não equânime
adotado pela administração, nestas operações, causa desequilíbrio financeiro e afeta os resultados da
Companhia;
v. afirma que as partes relacionadas em questão devem restituir aos cofres da Companhia os valores
correspondentes aos juros de mercado;
vi. solicita, diante dos argumentos apresentados, que a CVM estude as medidas punitivas cabíveis contra o
acionista majoritário, os administradores e o auditor externo.
Termo de Acusação
22. Em 20.04.05, a SEP, averiguados os elementos suficientes de autoria e materialidade, resolve apresentar
Termo de Acusação em relação aos administradores da Companhia, apresentando as seguintes informações
adicionais:
i. a Companhia possui prejuízos acumulados superiores a R$955.000.000,00, em função de sucessivos
prejuízos desde o exercício social de 1988, o que fez com que a Companhia não distribuísse dividendos
há mais de 12 exercícios sociais consecutivos;
5/11

ii. em 31.12.03, o seu patrimônio líquido estava negativo em R$861.574.000,00;
iii. em relação ao atraso no envio das informações periódicas, a Companhia apresentou pontualmente os
DFPs de 2000, 2001 e 2002, nos termos do inciso II do art. 16 da Instrução 202/93, mas encaminhou as
demonstrações financeiras do período compreendido entre 1996 e 2002 em atraso;
iv. Ruy Barreto, presidente do conselho de administração e DRI, detém, direta e indiretamente, 69,35 %
das ações ordinárias da Companhia;
v. Ruy Barreto, presidente do conselho de administração e DRI, foi acusado nos inquéritos administrativos
de rito sumário a seguir: a) Processo RJ 1995/4535 – pena de multa de 500 UFIR, em função do
descumprimento do art. 16 da Instrução 202/93; b) Processo RJ 2000/4654 – pena de advertência, com
base nos artigos 11 da Lei 6.385/76 e 1 ao 5 do Regulamento anexo à Resolução CMN 1.657/89, pelo
não envio das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais de 1998 e
1999.
23. A SEP concluiu pela atribuição das seguintes responsabilidades às pessoas relacionadas:
i. não convocação da AGO nos 4 primeiros meses seguintes ao término dos exercícios sociais, de 2000
até 2004, em inobservância ao dever legal e estatutário imposto no art 134, da Lei 6404/76 e no art. 23,
f, do estatuto social da Companhia, infração grave, pelo disposto no art. 11, § 3o da Lei 6385/76 e pelo
art. 19, parágrafo único, da Instrução 202/93: Ruy Barreto, Rosa Maria Annes Dias Barreto, Raphael
José de Oliveira Barreto Neto, Ruy Barreto Filho, Maria Cecília Barreto de Araújo, José Vitor de Lima,
todos membros do conselho de administração da Companhia;
ii. não apresentação das demonstrações financeiras dos exercícios sociais de 2000, 2001 e 2002,
descumprindo a disposição contida no art. 16 da Instrução 202/93, infração grave, pelo disposto no art.
11, § 3o, da Lei 6385/76 e pelo art. 19, parágrafo único, da Instrução 202/93: Ruy Barreto, presidente do
conselho de administração e DRI;
iii. não convocação da AGO, referente aos exercícios sociais de 2003 e 2004 (encerrados em 31.12.02 e
31.12.03, respectivamente), incorrendo em inobservância do dever legal imposto pelo inciso V do art.
163 da Lei 6404/76, alterado pela Lei 10303/01, infração grave, pelo disposto no art. 11, § 3o, da Lei
6385/76 e pelo art. 19, parágrafo único, da Instrução 202/93: Fabio de Andrade Ferreira Braga, Luiz
Eduardo Fidalgo e Walney de Abreu Reis, membros do conselho fiscal.
24. A SEP também concluiu por não apresentar acusação quanto às questões relacionadas ao conselho fiscal,
pois, em que pese o questionamento formulado pelo Investidor, em 2002, alegando demora na nomeação dos
conselheiros eleitos pelos minoritários, entendeu que as questões apontadas estariam superadas considerando
que, segundo informações constantes dos autos, esse conselho encontra-se em funcionamento desde 2001,
incluindo membro indicado e eleito pelos acionistas minoritários.
25. No que se refere à solicitação feita pelo Investidor, sobre as medidas punitivas cabíveis para o acionista
majoritário, os administradores e o auditor externo, em relação aos procedimentos operacionais e processos
administrativos adotados pela Companhia e à matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, em 16.02.03, a
SEP concluiu que o mérito destas questões deve ser objeto de novas diligências a serem efetuadas à parte,
após a devida análise nas demonstrações financeiras da Companhia.

Das Defesas
26. As intimações para apresentação de razões de defesa foram recebidas por cada um dos acusados em
09.05.05, conforme se comprova através dos respectivos avisos de recebimento (fls. 240/247).
27. Em 07.07.05, foi protocolada, nesta CVM, defesa dos acusados Fabio de Andrade Ferreira Braga, Luiz
Eduardo Fidalgo e Walney de Abreu Reis, conselheiros fiscais, que apresentaram os argumentos a seguir,
anunciando que apresentariam proposta de Termo de Compromisso no prazo legal:
i. embora havidas com atraso, as AGOs dos anos de 2003 e 2004 foram devidamente realizadas em
24.07.03 e 14.09.04, respectivamente. A demora na consumação das assembléias deveu-se
unicamente à situação financeira vivida pela Companhia nesse período, pois os administradores viram-
se obrigados a retardar a realização das AGOs de 2003 e 2004, haja vista o alto preço da publicação
6/11

dos documentos legais necessários;
ii. as AGOs foram realizadas nos anos de 2003 e 2004, ainda que com atraso de alguns meses, tendo o
conselho fiscal recomendado expressamente a sua realização, mesmo cientes de que o atraso na
convocação resultava da insuficiência de recursos da Companhia;
iii. os eventuais prejuízos sofridos pelos investidores em razão do atraso na realização das AGOs são
infinitamente menores que os danos a eles causados, caso a Companhia encerrasse suas atividades;
iv. em relação ao conselho fiscal e à conduta individual dos seus membros, caracterizam-se como
irrepreensíveis no tocante às suas atribuições convencionais, uma vez que não restou demonstrada a
falta com o dever de diligência na fiscalização dos atos dos administradores e no atendimento a
solicitações que lhe foram formuladas e, assim, não se pode argumentar que o conselho fiscal tenha
agido de forma ímproba ao deixar de convocar as AGOs de 2003 e 2004;
v. a responsabilidade imputada aos acusados é de natureza subjetiva, ainda que a infração indicada no
processo seja objetiva, tratando-se de hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, sendo inexistente
a culpa do agente;
vi. o preço das publicações demandadas para atendimento ao disposto nos artigos 124 e 133 da Lei das
S.A alcança patamares superiores a R$ 35.000,00, o que, obviamente, acarretaria gravosos prejuízos
para as já fragilizadas finanças da Companhia, portanto, a não publicação dos documentos naquele
momento justifica-se pela sazonalidade dos negócios do ramo em que atua a Companhia;
vii. em momento de evidente anormalidade, de dificuldades financeiras urgentes, de modo a continuar
funcionando, não se pode cobrar da Companhia um comportamento igual ao de uma companhia
financeiramente saudável;
viii. em relação ao conselheiro Walney de Abreu Reis esclareceu que: na AGE realizada em 20.12.01 o
órgão foi constituído por Fábio de Andrade Ferreira Braga, Luis Eduardo Fidalgo e Alexandre Luiz
Oliveira de Toledo. Este último foi substituído por Walney de Abreu Reis, em 17.06.02. Na AGO de
24.07.03, Walney de Abreu Reis foi reeleito, mas se afastou do cargo em 28.10.03, tendo Alexandre Luiz
de Oliveira Toledo assumido a sua vaga. Na AGO realizada em 2004 Walney de Abreu Reis volta a
integrar o conselho fiscal da Companhia.
28. Na mesma data foi protocolada, nesta Autarquia, petição (fls. 281 à 295) em defesa dos acusados Ruy Barreto,
Rosa Maria Annes Dias Barreto, Raphael José de Oliveira Barreto Neto, Ruy Barreto Filho, Maria Cecília
Barreto de Araújo e José Vítor de Lima Reis alegando o seguinte:
i. a intempestividade na convocação das referidas AGOs e na entrega das referidas demonstrações
financeiras deveu-se não à má-fé, ou mesmo à falta de diligência, dos administradores da Companhia,
tendo antes uma explicação: "se a Companhia não atendeu aos prazos legais, foi por absoluta
impossibilidade material, em razão da ausência de recursos suficientes para arcar com os custos
envolvidos!";
ii. os cinco primeiros acusados compunham o conselho de administração de 1997 a 2001, enquanto que o
acusado José Vitor de Lima Reis passou a compor o conselho de administração somente em 2001, e
não desde 1992, como apresenta o Termo de Acusação, na fl. 226 dos autos. Nesse sentido, ele não
pode ser responsabilizado pela não convocação da AGO referente ao exercício de 2000;
iii. a situação afigura-se como uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, sendo descabida a
punição dos administradores da Companhia, face à inexistência de fundos para fazer frente às despesas
necessárias para a prévia publicação dos documentos exigidos e, conseqüentemente, o atraso na
convocação das AGOs;
iv. a decisão do Colegiado no Processo RJ 2003/0426, em que um administrador de fundo imobiliário foi
absolvido da acusação de não contratar e publicar o parecer dos auditores independentes em razão de
não dispor de recursos para tal, assemelha-se à imputação feita aos administradores, em virtude de
ambos viverem grave crise financeira;
v. trata-se de responsabilidade subjetiva, devendo ser averiguada a culpa do indivíduo pois, como foi
esclarecido pela CVM no Processo RJ 2003/0426, "a infração que é objetiva, não a responsabilidade
que é subjetiva";
7/11

vi. em relação à acusação feita a Ruy Barreto, na qualidade de DRI da Companhia, responsabilizando-o
pela não apresentação das demonstrações financeiras dos exercícios sociais de 2000, 2001 e 2002, de
fato, as demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2001 e 2002 não foram entregues nos
termos do art 16 da resolução 202/93 mas, ao contrário do assinalado no termo de acusação, as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2000 foram
tempestivamente entregues à CVM.
vii. por motivos de redução de custos, o setor contábil da Companhia foi transferido do Rio de Janeiro para
Varginha-MG, justamente no período de 2001 e 2002, cujos novos integrantes equivocadamente
entenderam que a remessa das demonstrações financeiras para a bolsa e das DFPs para a CVM já
supria a obrigação da Companhia prescrita na Instrução 202/93;
viii. com a exigência do envio pelo IPE, a Companhia passou a enviá-las por meio eletrônico e vem
cumprindo a exigência anualmente, não tendo sido intencional o atraso no envio dos referidos
documentos.
29. Em 05.08.05, os acusados propuseram, à CVM, Termo de Compromisso (fls. 315 à 320), com reiteração do
pedido em 09.11.05 (fls. 322/326), tendo em vista a audiência realizada em 04.10.2005.
30. Em 17.11.2005, o Colegiado, por unanimidade, rejeitou a proposta de celebração do Termo de Compromisso,
seguindo o voto da então diretora-relatora (fls. 327/320).
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2006.
Maria Helena Santana
Diretora-relatora
Voto
31. Neste voto, vou tratar das imputações separadamente, começando por aquela feita aos administradores da
Companhia.
Da imputação feita aos administradores da Companhia
32. O Termo de Acusação imputa aos administradores Ruy Barreto, Rosa Maria Annes Dias Barreto, Raphael José
de Oliveira Barreto Neto, Ruy Barreto Filho, Maria Cecília Barreto de Araújo, José Vitor de Lima, todos
membros do conselho de administração da Companhia, o cometimento de infração pelo atraso da convocação
das AGOs de 2000 até 2004 (referentes aos exercícios de 1999 a 2003), nos 4 primeiros meses seguintes ao
término do exercício social, de acordo com o art. 132 da Lei 6404/76 e o art. 38 do estatuto social.
33. O art. 123 da Lei 6.404/76 atribui competência ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores,
observado o disposto no estatuto, convocar a assembléia-geral. Também o art. 23, "f" do estatuto social da
Companhia estabelece ser competência do conselho de administração a convocação da assembléia dos
acionistas.
34. A não convocação das AGOs no prazo estipulado em lei é considerada como infração de natureza grave, de
acordo com o art. 19, parágrafo único, da Instrução 202/93.
35. Antes de entrar na questão de mérito, cumpre esclarecer o possível equívoco cometido no Termo de Acusação,
em face da composição do conselho de administração da companhia durante o período em que não foram
convocadas as AGOs dentro do prazo legal.
36. Consta na ata da AGO e AGE, realizadas cumulativamente em 14.09.01 (fls. 46/47) que José Vítor Lima foi
nomeado, juntamente com os outros acusados, para membro do conselho de administração da Companhia,
com mandato de dois anos, a terminar por ocasião da AGO de 2003.
37. Embora o conselheiro José Vítor de Lima não tenha apresentado ata da assembléia que esclareça a
composição do conselho de administração na gestão anterior a 2001, nas informações registradas na CVM, no
formulário IAN da Companhia, consta que José Vítor Lima não ocupava o cargo de conselheiro de
administração.
38. Sendo assim, José Vítor de Lima não pode ser responsabilizado pela não convocação da AGO nos 4 primeiros
meses seguintes ao término do exercício social de 2000, restando pertinente, todavia, a sua responsabilização
8/11

pelo atraso das AGOs nos exercícios seguintes.
39. Quanto ao mérito, os administradores alegam que não atenderam aos prazos legais " por absoluta
impossibilidade material, em razão da ausência de recursos suficientes para arcar com os custos envolvidos" e
que, por isso, verifica-se hipótese de inexigibilidade de conduta diversa capaz de excluir a culpabilidade e, por
isso, o ilícito passível de sanção.
40. Entendo, conforme o julgamento reiterado deste Colegiado, que o descumprimento de uma obrigação formal
não pode ser justificado pelo fato de ter a empresa que honrar com outras prioridades financeiras. Por mais que
se reconheça que o exame deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, não é possível a utilização
de argumentos por parte da Companhia que contrariem os requisitos formais necessários para a sua boa
gestão e fiscalização. O que pode é a CVM balizar os fatos apresentados, levando-os em consideração na ora
da aplicação da penalidade.
41. A defesa também argumenta tratando como semelhante a decisão do Colegiado no Processo RJ 2003/0426,
quando o administrador de fundo imobiliário foi absolvido da acusação de ter cometido infração ao que
determina a letra "e" do inciso II e a letra "c" do inciso XV do artigo 14 da Instrução 205/94.
42. Importante esclarecer que a infração averiguada no Processo RJ 2003/0426 refere-se à obrigação da
instituição administradora do fundo de atualizar os pareceres e relatórios do auditor independente e divulgar o
parecer em jornal, no prazo de 60 dias após os meses de junho e dezembro.
43. A absolvição do administrador deveu-se ao disposto no art. 41, VI, da Instrução 205/94, que determina que os
honorários devidos aos auditores independentes, a título de remuneração pelos serviços de auditoria, é
despesa imputável exclusivamente ao fundo de investimento imobiliário, não estando a instituição
administradora nem o seu diretor responsável obrigados a custear as despesas com o pagamento dos
honorários dos avaliadores e dos auditores, ou com a publicação do respectivo parecer.
44. No mesmo sentido, não teria o conselho de administração ou o DRI a obrigação de custear os procedimentos
administrativos da Companhia que são de sua responsabilidade, quando ela se encontre em dificuldade
financeira.
45. Para que se possa considerar, no entanto, esse argumento da defesa, não basta que ele seja mencionado.
Para isso, os acusados deveriam ter trazido aos autos demonstração de que efetivamente a Companhia não
dispunha de recursos, em seu caixa, em todos os anos em que, seguidamente, deixou de convocar as AGOs
dentro do prazo. Cabe mencionar que essa prática repetiu-se desde 1996 até 2004. Ou então deveriam ter
comprovado porque, embora houvesse recursos disponíveis, eles não poderiam ter sido utilizados no
cumprimento de suas obrigações como companhia aberta, embora essa necessidade tenha sido
cuidadosamente considerada. Alternativamente, se a sazonalidade nos negócios da Companhia era
efetivamente uma limitação intransponível ao cumprimento pontual com suas obrigações legais, a
administração poderia ter considerado a própria alteração do exercício social.
46. Em relação aos argumentos jurídicos apresentados, que distinguem a responsabilidade objetiva da subjetiva,
estes são dispensáveis, uma vez que não está em causa a discussão sobre a possibilidade da aplicação da
teoria objetiva da responsabilidade pois, o que se discute é o não cumprimento de um dever legal imposto aos
conselheiros de administração que, para se desincumbirem deste dever, devem praticar os atos necessários ou
demonstrar a impossibilidade de fazê-lo.
47. Se a lei, portanto, exige a convocação da AGO, nos termos do art 132, da Lei 6404/76 e o estatuto ratifica essa
exigência no art. 23, "f", resta claro que se trata de descumprimento de preceito legal que impõe a obrigação
formal de realizar as assembléias no período previsto.
Da imputação feita ao presidente do conselho de administração e diretor de relações com investidores ("DRI")
48. O Termo de Acusação imputa ao presidente do conselho de administração e DRI, Ruy Barreto, o cometimento
de infração pela não apresentação das demonstrações financeiras dos exercícios sociais de 2000, 2001 e
2002, conforme determina o art. 16 da Instrução 202/93.
49. Em relação à não apresentação das demonstrações financeiras dos exercícios sociais de 2000, 2001 e 2002, a
Companhia comprovou o envio das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2000, mediante
comprovante autenticado pela CVM (fls. 302).
50. Em relação às demonstrações financeiras de 2001 e 2002, o acusado reconhece que não foram entregues à
9/11

CVM (fls. 292), como exigido pela Instrução 202/93, mas que, apesar disso, foram entregues na Bolsa de
Valores.
51. Os documentos anexos à defesa (fls. 304, 306 e 308), entretanto, que se prestam para comprovar a entrega
das demonstrações financeiras para a Bolsa de Valores de Minas, Espírito Santo e Brasília não possuem
nenhuma autenticação desse órgão que comprove que foram realmente entregues.
52. Assim, ainda que se quisesse considerar tais documentos encaminhados à bolsa como um elemento que
comprovasse a preocupação por parte da Companhia e de seu DRI em divulgar as demonstrações financeiras,
os documentos trazidos com a defesa não têm aptidão material para tal.
53. Quanto à entrega das DFPs, consta no sistema de controle de recepção de documentos da CVM que a
Companhia realmente enviou os formulários de 2000, 2001 e 2002, nas respectivas datas: 30.03.01, 27.03.02 e
31.03.03.
54. Embora o envio dessas informações padronizadas não supra a obrigação da Companhia, prescrita no art. 19
da Instrução 202/93, de apresentar as demonstrações financeiras, percebo que houve preocupação em
entregar as DFPs, por meio eletrônico, o que exclui a possibilidade de uma total desídia por parte do DRI, o
que será levado em consideração quando da fixação da pena.
Da imputação feita aos membros do conselho fiscal
55. O Termo de Acusação imputa aos membros do conselho fiscal Fabio de Andrade Ferreira Braga, Luiz Eduardo
Fidalgo e Walney de Abreu Reis o cometimento de infração pela não convocação da AGO, em 2003 e 2004
(referentes aos exercícios de 2002 e 2003, respectivamente), conforme determina o inciso V do art. 163 da Lei
6404/76, alterado pela Lei 10.303/01.
56. O art. 23, "f", do Estatuto Social da Companhia estabelece que caso o conselho de administração não
convoque a AGO, cabe ao conselho fiscal convocá-la, conforme determina o art. 123, parágrafo único, da Lei
6404/76: "A assembléia-geral pode também ser convocada: a) pelo conselho fiscal, nos casos previstos no
número V, do artigo 163".
57. O art. 163, V, da Lei 6404/76 dispõe que " compete ao Conselho Fiscal: V - convocar assembléia geral ordinária,
se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e a extraordinária, sempre
que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembléias as matérias que
considerarem necessárias".
58. A defesa apresentou cópia da ata da reunião do conselho fiscal, realizada em 06.05.03 (fls. 277/280), onde
procurou demonstrar o interesse em diligenciar a convocação da AGO, na forma do art. 123, parágrafo único,
da Lei 6404/76, recomendando à administração que adotasse providências no sentido de convocar AGO para
apreciação das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício de 2002.
59. Entendo que a obrigação atribuída pela lei ao conselho fiscal não pode ser considerada cumprida apenas com
uma recomendação aos administradores para que convoquem a AGO. Sua competência vai bem além disso,
exigindo a realização da convocação ou, ao menos, a determinação ao diretor financeiro que providencie os
recursos para a publicação. Essa é uma das garantias com que contam os acionistas quando solicitam a
instalação do conselho fiscal.
60. Quanto à responsabilidade do indiciado Walney de Abreu Reis, de acordo com a descrição apresentada na
defesa (fls. 266) acerca dos períodos em que ele atuou como conselheiro fiscal, verifico que sua atuação
naquele órgão coincide com o período em que a Companhia convocou com atraso a AGO do ano de 2003,
referente ao exercício de 2002. Assim, a alegação afasta a sua responsabilidade apenas parcialmente.
Conclusões
61. Tendo em vista as razões expostas, voto, com fundamento no art. 11, incisos I e II da Lei 6.385/76:
i. pela aplicação da pena de advertência aos acusados: Rosa Maria Annes Dias Barreto, Raphael José de
Oliveira Barreto Neto, Ruy Barreto Filho, Maria Cecília Barreto de Araújo, José Vitor de Lima, por não
convocarem as AGOs anuais no prazo que dispõe o art. 132 da Lei 6404/76, sendo o acusado José
Vitor Lima advertido apenas em relação aos exercícios de 2001, 2002 e 2003. Considerei no
dimensionamento da pena o fato de as assembléias terem sido realizadas, anualmente, embora com
atraso. A penalidade do conselheiro Ruy Barreto será determinada em conjunto com a imputação que
10/11

lhe foi atribuída como DRI;
ii. pela aplicação da pena de multa de R$ 5.000,00 ao acusado Ruy Barreto, na qualidade de DRI, pelo
não envio das demonstrações financeiras da Companhia dentro do prazo estabelecido pelo art. 16 da
Instrução 202/93, levando em consideração para a fixação da multa, como agravante, a reincidência na
mesma infração em processos anteriores (Processos RJ 1995/4535 e RJ 2000/4654) e, como
atenuante, a diligência demonstrada na prestação pontual das informações periódicas da Companhia à
CVM, com o envio das DFPs de 2000, 2001 e 2002;
(iii) pela advertência aos membros do conselho fiscal, Fábio de Andrade Ferreira Braga,
Luiz Eduardo Fidalgo e Walney de Abreu Reis, pela não convocação da AGO, em 2003 e
2004 (referentes aos exercícios de 2002 e 2003, respectivamente), conforme determina o
inciso V, do art. 163 da Lei 6404/76, alterado pela Lei 10.303/01, sendo que no caso de
Walney de Abreu Reis, pela não convocação da AGO em 2003. Foi considerado atenuante
o fato de as referidas assembléias terem ocorrido, embora com atraso.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2006.
Maria Helena Santana
Diretora-relatora
1 Segundo informação retirada da Folha de São Paulo de 16.02.03, a punição teria sido imposta pelo Banco Central em função da falta de cobertura
cambial nas operações de exportação.
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa. na Sessão de Julgamento do dia 25 de setembro de
2006.
Eu acompanho o voto da Diretora Relatora.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 25 de setembro
de 2006.
Eu acompanho o voto da Relatora, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 25 de
setembro de 2006.
Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento nos termos constantes de seu voto.
Informo que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
11/11